Tribunal: TJDFT
Processo: 0754573-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR. ART. 373, I, CPC. DINÂMICA CONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido cujo objeto limita-se à responsabilização por acidente de trânsito. A autora/recorrente sustenta que as provas produzidas nos autos comprovam a dinâmica do acidente narrada na petição inicial. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça, ora concedida. Contrarrazões apresentadas.
3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Para que haja a atribuição da responsabilidade por acidente de trânsito devem estar inequivocamente demonstrados o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil. No caso, a sentença consignou que a autora/recorrente deixou de adotar as cautelas necessárias, vindo a ocasionar o acidente.
4. Da análise das alegações das partes e também das provas produzidas não é possível, no contexto probatório delineado nos autos, atribuir a responsabilidade exclusiva do acidente ao réu, ora recorrido. Isso porque o acidente pode ter ocorrido da forma narrada pela autora, ou seja, o ônibus da ré invadiu a faixa da autora, atingindo a lateral direita do seu automóvel. Todavia, também é possível que a colisão tenha ocorrido devido ao fato de a autora, que trafegava pela faixa central, ter saído da rotatória para adentrar à via direita, atingindo o ônibus que contornava a rotatória, na faixa mais externa. Nenhuma das dinâmicas é absolutamente sem lógica.
5. Portanto, ante a ausência de demonstração inequívoca da dinâmica do acidente, não é possível, para além da dúvida razoável, atribuir à ré, exclusivamente, a responsabilidade pelo acidente e, por consequência, pelos danos sofridos pela autora/recorrente. Assim, mantém-se, mas por fundamentos diversos, a mesma conclusão da sentença, qual seja, improcedência dos pedidos.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
7. A recorrente vencida arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 20% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.